Tribunal: TJBA
Processo: 0500726-63.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500726-63.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERO CORREIA RIBEIRO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ABRAAO ROCHA CHAVES, JOELLINGTON SANTOS SANDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EM EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA E ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA

. CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA REAL. OPONIBILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO RESP 1559.348. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne da controvérsia recai sobre a regularidade da garantia real de bem de família em contratação de empréstimo pelos autores.

2.
Compulsando os autos, verifica-se que a contratação se deu na forma autorizada pelo §1º do art. 22 da Lei nº 9.514/97, tendo sido instituída alienação fiduciária em garantia em favor do Réu/credor a fim de garantir o valor do empréstimo.

3.
Com efeito, constata-se que apesar dos Autores alegarem ser o bem dado em garantia de família, a fim de anular a cláusula que estabeleceu a alienação fiduciária, estes tinham plena ciência do contrato e cláusulas postas, tendo acesso ao crédito em virtude da garantia oferecida.

4. O Egrégio STJ no julgamento do Resp
1.559.348 – DF estabeleceu que alegar impenhorabilidade
do bem de família, após ofertar o bem em alienação fiduciária, fere o princípio da eticidade e boa-fé que norteia as relações negociais, sendo conduta contraditória e proibida.

5. Assim, no caso vertente a impenhorabilidade do bem de família não subsiste, não podendo ser oposta ao credor
.

6.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

0500726-63.2017.8.05.0079
, da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Eunápolis em que são Apelantes,
CICERO CORREIA RIBEIRO DE ARAÚJO
e
NAIARA SIMONE DOS SANTOS DE ARAÚJO,
e Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA